Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VEÍCULO CEDIDO COMO PARTE DO PAGAMENTO. VENDA POSTERIOR. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OUTORGA DE MANDATO. ART. 667 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER ATRIBUÍDO AO APELANTE. REVENDEDORA DE VEÍCULOS. INTERMEDIAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar se há há danos morais compensáveis em razão do descumprimento da regra prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como se a distribuição dos ônus de sucumbência estabelecida na sentença está correta.
2. A despeito de estabelecer, a regra prevista no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que é obrigação do adquirente a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo Detran, isso não afasta o dever, atribuído ao proprietário, de comunicar a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, nos termos da regra prevista no art. 134 da aludida lei.
3. Em regra, não configura omissão ilícita, a gerar danos morais compensáveis, as hipóteses em que ambos, vendedor e comprador, deixam de proceder à necessária comunicação da venda ao DETRAN. 3.1. No caso em deslinde, no entanto, o apelante não era o comprador do veículo pertencente à demandante, mas sim seu mandatário, responsável por zelar pelo veículo, entregue como forma de pagamento parcial referente ao negócio jurídico de compra e venda celebrado, e por todos os trâmites necessários a sua posterior venda. 3.2. Assim, sua omissão ilícita não decorre dos deveres da compra e venda, mas sim das obrigações gerais de cuidado decorrentes do negócio jurídico de mandato, nos termos da regra prevista no art. 667 do Código Civil. 3.3. A conduta perpetrada pelo ora apelante ultrapassou o mero aborrecimento, pois havia compromisso particular, consubstanciado em instrumento de mandato, a procuração acostada aos autos, o que demandava os trâmites e cuidados necessários à negociação do veículo em questão, inclusive, evidentemente, os deveres de comunicação e de registro correspondentes.
4. A ocorrência de dano à esfera extrapatrimonial da demandante é evidente. 4.1. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a compensação pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.2. Por meio da aplicação do método bifásico, adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para a quantificação do valor da compensação, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se razoável e idôneo à finalidade pretendida.
5. A demandante não deve arcar com percentual dos ônus de sucumbência, pois sua derrota se limitou a parcela ínfima do pedido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.